Tribunal: TJDFT
Processo: 0011044-67.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelada ERCÍLIA MARIA DO NASCIMENTO para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição e documentos novos juntados aos autos pelo apelante em ID 49663861, ID 49663862 e 49663864. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora